Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTENCIA DE BIS IN IDEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em bis in idem ou violação à coisa julgada quando o réu está sendo julgado por condutas distintas, que violaram a mesma medida protetiva em diferentes oportunidades.

2. Não há incompetência do Juizado Especial de Violência Doméstica Contra a Mulher quando a relação que o réu possuía com a vítima era muito mais do que a mera prestação de serviços sexuais, envolvendo verdadeira relação afetiva apta a provocar os sentimentos de ciúmes e ira do acusado.

3. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido.